Tribunal: TJMT
Processo: 1022256-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022256-52.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (AGRAVADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PPARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. EXCLUSÃO DA TUST E/OU TUSD DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e determinou a exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS, no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29.05.2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao utilizar a expressão "TUSD e/ou TUST", configura
reformatio in pejus
em desfavor da Fazenda Pública e se há elementos que justifiquem sua modificação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada respeitou os limites do julgamento, restringindo seus efeitos ao período anterior à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986.

4. A utilização da expressão “e/ou” não implica agravamento da situação da parte, sendo mera variação sem prejuízo jurídico efetivo.

5. A ausência de novos fundamentos ou argumentos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática justifica sua manutenção.

6. Não há violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC, quando a decisão colegiada reproduz fundamentos válidos já firmados pelo relator.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que determina a exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29.05.2024) não configura
reformatio in pejus
.

2. É válida a manutenção de decisão monocrática que aplica entendimento consolidado pelo STJ, sem apresentação de novos fundamentos aptos à sua revisão."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Primeira Seção, j. 13.03.2024; AREsp 1.020.939/RS, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e retificou a sentença em parte, para determinar que a autoridade coatora abstenha de incluir TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS, desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão do Tema n.o 986 (29.05.2024), nos seguintes termos (ID. 314471373):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n.o 1022256-52.2016.8.11.0041, impetrado por CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 2435973):

“Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por
Condomínio do Edifício Piazza di Napoli
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT E SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT.

Aduz, em síntese, a inicial, que o impetrante é consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária, conforme se comprova pela fatura de energia elétrica apresentada.

Assevera que vem pagando Impostos Sobre Circulação de Mercadorias de Prestação de Serviços – ICMS, sobre o valor total de sua fatura de energia elétrica, incluindo nesse cálculo as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

Busca o impetrante, a tutela jurisdicional de urgência com o fim de determinar que o Impetrado, se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incide sobre a TUSD em sua Unidade Consumidora.

Com a inicial vieram documentos.

A liminar vindicada foi deferida ao ID. 4370643 e o impetrado prestou suas informações nos autos.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação pela concessão da segurança.

É o relatório.

Decido.

O Mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de segurança genérica.

Na previsão do art. 1o, da Lei 12.016/2009 “CONCEDER-SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Em relação à pretensão de determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD da Unidade Consumidora do Impetrante, verifica-se de plano a existência de relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela acostados, porquanto está pacificado o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são encargo cobrado sobre o transporte da energia utilizada pelos consumidores.

Em que pese à utilização do termo ‘transporte’ o que em verdade ocorre é a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir o ICMS sobre o TUSD.

Logo, a TUSD não constitui elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para fins de cobrança de ICMS.

O ICMS só incide quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do consumo apurado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no REsp: 1075223 MG 2008/0161184-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA NÃO UTILIZADA – INCIDENCIA DE ICMS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 391/STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na circulação da mercadoria “energia elétrica”, a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária. “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” (Súmula 391/STJ).” (TJMT - Ap, 80601/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 11/06/2013).

Como se vê, os julgados enfatizam que nessa espécie de circulação de mercadoria (energia elétrica), a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária.

O ilustre doutrinador Roque Antônio Carraza, em uma de suas lições, assim descreve, “in verbis”:

“A base de cálculo possível deste ICMS é o valor da operação da qual decorra e entrega da energia elétrica (mercadoria) ao consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica efetivamente consumida, vale dizer, o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na dicção do art. 34, §9o, do ADCT, ao preço então praticado na operação final.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiro, 19a Edição, pág. 841).

O cálculo do tributo deve levar em conta todas as operações anteriores (produção, circulação e distribuição), e se, de fato, não há possibilidade de tributação a cada etapa distinta do processo, já que essas fases não possuem autonomia suficiente para ensejar incidências tributárias isoladas, não se pode concluir que só por conta dessa contingência do processo que liga continuamente a fonte produtora ao consumidor final, deva este ser obrigado a responder pelo imposto calculado sobre o valor total, e não apenas sobre a quota de energia efetivamente consumida.

O uso dos sistemas elétricos de distribuição não acarreta utilização efetiva de energia elétrica; apenas garante ao consumidor o consumo de certa quantidade de energia. Logo, para incidir o ICMS sobre a demanda, necessário que tenham ocorrido a transferência e a tradição da energia comercializada.

Essa matéria, desde 2009 encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 391, ‘litteris’:

“
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica corresponde à demanda de potência efetivamente utilizada
”.

À vista disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição e Transmissão, uma vez que embora equiparadas às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, pois o fato gerador do tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega da energia ao consumidor.

Diante de tuto o que foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre o denominado “CONSUMO TUSD”,
concernente a Unidade Consumidora No 6/2012915-1, 6/2041656-6, 6/20416558-2, 6/2012909-4, 6/2064504-0, 6/2064508-1, 6/2011371-8.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

Cuiabá, 20 de março de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
”

O ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta em síntese a legalidade e constitucionalidade da cobrança tanto sobre TUSD quanto sobre TUST, com fundamento na Lei Complementar 87/1996, no ADCT e em recentes precedentes do STJ (REsp 1.163.020/RS e REsp 1.622.385/MT), que reconheceram a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição como parte do fato gerador do ICMS.

Argumenta que a base de cálculo do imposto deve abranger o preço total da operação de fornecimento de energia, e que a exclusão dessas tarifas configuraria espécie de isenção heterônoma vedada constitucionalmente, além de provocar grave impacto financeiro ao erário estadual.

Narra, ainda, que decisões anteriores do STJ que afastavam a tributação basearam-se em premissas equivocadas, posteriormente superadas pela mudança jurisprudencial da Corte.

Argui que, tanto a legislação quanto a doutrina majoritária defendem a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto, em respeito ao princípio da capacidade contributiva e à própria lógica do setor elétrico.

Ao final:

“requer sejam o presente recurso de apelação e as razões recursais recebidos
com efeito suspensivo liminar e no regular efeito devolutivo
, bem como que seja dado
provimento integral às presentes razões
de recurso para
reformar a decisão recorrida,
ante a legalidade da cobrança do ICMS sobre o valor total pago pelo contribuinte, nele incluindo a TUSD, o que acarreta na denegação da segurança pleiteada.

Se eventualmente for confirmada a r. Sentença monocrática, o que não se espera, desde já requer, para efeitos de pré-questionamento, a manifestação expressa desse Egrégio Tribunal acerca da não aplicabilidade à espécie das normas acima transcritas:
art. 155, §2o, IX, ‘b’, da Constituição Republicana de 1988; Art. 34, § 9o do ADCT DA CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 6o, §§ 1o e 2o, artigo 9o, § 1o, II da LC no 87/1996; artigos 2o, I, § 4o, 3o, § 8o, I, 6o, § 8o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 e artigos do RICMS/MT citados nas presentes razões
.

Por fim, com o provimento do presente recurso, o Estado requer a inversão do ônus de sucumbência e condenação do Apelado em honorários de sucumbência recursal – art. 85, §11, do CPC”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 2435986).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1a Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n.o 1022256-52.2016.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI impetrou, em
17.11.2016
, o presente
writ
contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

No dia 12.12.2016, a medida liminar foi
deferida
para “determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de energia elétrica do Impetrante respectivamente da Unidade Consumidora de n. 6/2012915-1, 6/2041656-6, 6/20416558-2, 6/2012909-4, 6/2064504-0, 6/2064508-1, 6/2011371-8, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até ulterior decisão de mérito.” (ID. 2435950).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual (ID. 2435967).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
21.03.2017
(ID. 2435973), que concedeu a ordem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.o 194/2022, que alterou o artigo 3.o, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Portanto, esses contribuintes poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão do Tema 986.

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
05.12.2016
, a liminar concedida no dia
12.12.2016
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior
(27.03.2017),
e, na sequência, confirmada pela sentença
(21.03.2017),
devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO REsp 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ) – EXCEÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo da energia elétrica é legal, conforme tese firmada pelo Tema 986 STJ.

2. Houve modulação dos efeitos para consumidores que até 27.3.2017 tenham sidos beneficiados por decisão judicial favorável, que não foi revogada e não foi condicionada a depósito judicial.

3. Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do Impetrante prejudicado. Sentença retificada.

(N.U 1016481-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Antonio Almeida Fanaia de Vasconcelos, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do tributo referente à unidade consumidora no 6/819147-0.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de transmissão e distribuição compõem a base de cálculo do ICMS, por integrarem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica.

Foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se o entendimento apenas aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, desde que essa decisão estivesse vigente.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e TUSD, exclusivamente no período entre o deferimento da liminar (19/05/2016) e 27/03/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

É devida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, exceto para os consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017 e ainda vigente.

(N.U 1006469-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Ainda, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, em sede de remessa necessária
RETIFICO

a sentença em parte, para conceder parcialmente a segurança, e, determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS, desde o deferimento da liminar até a data da publicação do acórdão do Tema n.o 986 (29.05.2024).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Nas razões recursais, a parte recorrente, argui em síntese que é vedada a
reformatio in pejus
, assim,
“Ao incluir a TUST na vedação à incidência do ICMS, quando a sentença havia limitado o comando à TUSD, a decisão agravada alterou o julgado para piorar a situação do único recorrente (Estado), incorrendo em reformatio in pejus, tanto sob a perspectiva do recurso voluntário quanto no âmbito da remessa necessária, razão pela qual merece reforma”.

Sustenta que,
“a situação jurídica consolidada após o julgamento do mandado de segurança é a de concessão da segurança exclusivamente quanto à TUSD. A ampliação posterior, em grau recursal, para abarcar a TUST, a partir de liminar que não foi reproduzida pela sentença, além de ferir a vedação à reformatio in pejus, desconsidera o próprio sentido da modulação, que não autoriza a criação de benefícios novos, estranhos ao título original”.

Com base no exposto, requer (ID. 328445870):

“A) a retratação da r. decisão monocrática agravada, para adequá-la aos limites objetivos da sentença e à vedação da reformatio in pejus, restabelecendo-se o comando no sentido de que eventual proteção decorrente da modulação do Tema 986/STJ se opere exclusivamente em relação à TUSD, tal como decidido em primeiro grau;

B) subsidiariamente, o encaminhamento do presente agravo interno ao órgão colegiado competente, com o consequente provimento do recurso, a fim de restringir a aplicação da modulação do Tema 986/STJ ao que foi efetivamente objeto da sentença (TUSD), afastando-se a extensão à TUST, preservando-se, quanto a esta, a incidência do ICMS durante todo o período, em conformidade com a tese firmada no Tema 986/STJ e com a vedação à reformatio in pejus em sede recursal e de remessa necessária”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 334290397).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e retificou a sentença em parte, para determinar que a autoridade coatora abstenha de incluir TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS, desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão do Tema n.o 986 (29.05.2024).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
observa-se que, em
13.03.2024,
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante no
Tema 986
, segundo a qual:
“A Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, §1o, inciso II, alínea ‘a’ da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

O julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Diante da mudança de jurisprudência, a Corte Superior procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27.03.2017,
data da publicação do acórdão paradigma da Primeira Turma no REsp n.o 1.163.020/RS.

A parte agravante, afirma que a decisão monocrática extrapola os limites, uma vez que determina a exclusão da TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre as unidades consumidoras indicadas.

Como se sabe, o princípio do
non reformatio in pejus
, proíbe que a situação da parte piore, contudo exige a demonstração de prejuízo real e não mera variação terminológica.

No caso em análise, não há prejuízo a parte agravante, uma vez que ficou decido:
“(...)determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS, desde o deferimento da liminar até a data da publicação do acórdão do Tema n.o 986 (29.05.2024).”.

Assim, ao utilizar o termo
“e/ou”,
que é a combinação de duas conjunções que indicam uma escolha ou a possibilidade de ambas as opções, não há
reformatio in pejus
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026